Tribunal: STF
Processo: RE 1047941
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Estado do Tocantins interpõe recurso extraordinário contra acórdão da 5ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (e-Doc. 7, fl. 18): 



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE ICMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. APELO NÃO PROVIDO. 



    1. Quanto à cobrança do ICMS no serviço de transporte interestadual por via marítima, tramita no STF a ADIN nº 2779-4/DF, que se opõe à cobrança de ICMS em casos tais, com supedâneo nos mesmos fundamentos da ADIN nº 1600-8/DF, já tendo parecer favorável do Ministério Público Federal. 



    2. No caso, o tributo examinado é de natureza indireta, apresentando-se com essa característica porque o contribuinte real é o consumidor da mercadoria objeto da operação e a empresa repassa, no preço da mercadoria, o imposto devido, recolhendo, após, aos cofres públicos o imposto já pago pelo consumidor de seus produtos. Assim, a autora/apelada não assume a carga tributária resultante dessa incidência, uma vez que o fenômeno da substituição legal no cumprimento da obrigação, do contribuinte de fato pelo contribuinte de direito, ocorre na exigência do pagamento do ICMS, não há se falar em repetição em repetição do indébito”



    No apelo extremo, sustenta-se violação do artigo 97 da Constituição Federal (e-Doc. 7, fls. 42 a 60).



    O recorrente alega que houve violação da cláusula de reserva de plenário, haja vista que o Colegiado de origem declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, II, da Lei Complementar nº 87/96 sem submeter a questão ao Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. 



    Defende que a justificativa constante no acórdão para não submeter a questão ao Pleno não se sustenta, em razão de que na ADI 1600-8, o STF se manifestou sobre matéria constitucional diversa relativa à incidência do ICMS no transporte aéreo.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que se reconheça a ofensa ao princípio da reserva de plenário e a constitucionalidade do artigo 2º, inciso II, da LC 87/96 e viabilidade de implementação dos princípios da não-cumulatividade e repartição de receitas entre os Estados quando da incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte aquaviário/fluvial.



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 2.779/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual se analisa a constitucionalidade da incidência do ICMS sobre serviços de transporte aquaviário com fundamento no artigo 2º, II, da Lei Complementar 87/1996.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da referida ADI n° 2.779/DF.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também neste mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22.



    Pelo exposto, afasto o sobrestamento do feito nesta Corte e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI n° 2.779/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente